Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710386-55.2023.8.07.0007 RECORRENTE: PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, NEANDER NERY VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO DE ENERGIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PESSOA JURÍDICA. PODER DE GESTÃO. CRIME PERMANENTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I – Não se conhece do pedido de manutenção da apreensão dos aparelhos celulares se já foram restituídos ao advogado dos recorridos, de modo que novos pedidos de apreensão devem ser solicitadas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. II – Se as investigações preliminares evidenciaram o desvio de energia pelas academias investigadas há de se reconhecer a higidez do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente se considerado que o furto de energia é crime de natureza permanente. III - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, 243, 310, inciso I, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade do auto de prisão em flagrante, porquanto ocorreu sem ordem judicial, sem qualquer situação de flagrante delito, bem como as apreensões foram feitas a despeito das garantias mais básicas dos recorrentes, que foram tirados de seus lares, sem qualquer fundamento que justificasse; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a ilegalidade da busca realizada nos domicílios dos acusados, ora recorrentes, macula de nulidade as provas colhidas no inquérito policial, haja vista a teoria dos frutos da árvore envenenada; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que não se pode presumir a responsabilidade do consumidor na irregularidade de aferição de energia elétrica, uma vez que é objetiva a responsabilidade da empresa NEONERGIA, concessionária de serviços públicos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 240, 243, 310, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Neste norte, sendo o delito de furto de energia de natureza permanente, não se vislumbra óbice nas prisões em flagrante efetuadas, notadamente se considerado que os recorridos eram à época dos acontecimentos os responsáveis pelas unidades diligenciadas, detendo, portanto, poder de gestão das pessoas jurídicas em comento. Além disso, não se perde de vista que a abordagem policial ocorreu logo após a constatação das irregularidades alhures mencionadas. Assim, nos termos do disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Logo, desnecessária a existência de mandado de prisão para o ingresso nas residências, dada a situação de flagrante. Destaca-se, outrossim, que os indícios mínimos de materialidade e autoria encontravam-se presentes por ocasião do flagrante, sendo oportuno ressaltar que as alegações de que os recorridos não eram os responsáveis pelas empresas são questões que dependem de dilação probatória a serem analisadas no mérito de eventual ação penal. A propósito, colaciono julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça: ....... Neste contexto, nota-se que o Auto de Prisão em Flagrante no 73/2023 - CORPATRI não possui evidências de ilegalidade, devendo, portanto, ser homologado em sua integralidade. (ID 50823474). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 14 do CDC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023